Tribunal: TJDFT
Processo: 0702333-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ATRASO NA AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ELETIVA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Apelação interposta com vistas à reforma da r. sentença, a fim de condenar a Ré/Apelada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em razão do atraso na autorização para cobertura de cirurgia eletiva, com os materiais prescritos pelo médico.

2. Em que pese a angústia desencadeada pelo atraso do plano de saúde em autorizar a cirurgia, a caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, coloque em risco a integridade física da pessoa, ou mesmo provoque um agravamento do estado de saúde, o que não se encontra efetivamente comprovado nos autos.

3. O caso não configura hipótese de dano moral in re ipsa, restando inviabilizado o pleito de danos morais, na ausência e comprovação efetiva da ofensa a direitos da personalidade.

4. A inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica direito à reparação por dano moral.

5. Apelação conhecida e não provida.